Tribunal: TJSP
Processo: 1001012-32.2020.8.26.0228
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Jane Franco Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-05
Data de publicação: 2025-10-05

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.

I. Caso em Exame
1. Recurso interposto pela operadora de plano de saúde contra sentença de improcedência. A operadora alega omissão de doença preexistente pelo beneficiário no momento da contratação, buscando a rescisão contratual ou, subsidiariamente, a aplicação de cobertura parcial temporária (CPT).

II. Questão em

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.

I. Caso em Exame
1. Recurso interposto pela operadora de plano de saúde contra sentença de improcedência. A operadora alega omissão de doença preexistente pelo beneficiário no momento da contratação, buscando a rescisão contratual ou, subsidiariamente, a aplicação de cobertura parcial temporária (CPT).

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se houve omissão de doença preexistente por parte do beneficiário e se tal omissão justifica a rescisão contratual ou a aplicação de cobertura parcial temporária.

III. Razões de Decidir
3. Ausência de comprovação de má-fé ou fraude por parte do beneficiário. Exames anteriores à assinatura do contrato não indicavam comprometimento neurológico compatível com Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA), cujo diagnóstico foi sugerido e constatado após a contratação.
4. Inexistência de elementos que evidenciem ciência prévia da enfermidade pelo autor. Aplicação dos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

IV. Dispositivo e Tese
5. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
Tese de julgamento: 1. A ausência de Comprovação de má-fé ou fraude impede a rescisão contratual ou a aplicação de cobertura parcial temporária. 2. A aplicação dos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato reforça a manutenção da sentença.